Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. SESSÃO PERMANENTE. PREVISÃO DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA. NULIDADE. RATEIO. ENCARGOS CONDOMINIAIS. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em atestar a eventual nulidade da assembleia extraordinária realizada pelos moradores de condomínio em sessão permanente, ocasião em que houve a alteração da convenção para que fosse permitida a cobrança, de modo igualitário, dos encargos condominiais, com o intuito de preceder-se ao rateio das despesas.
2. A Lei no 14.309/2022 permitiu a realização de assembleias e reuniões virtuais de condomínios edilícios, bem como possibilitou a reslização de "sessão permanente" dos condôminos.
3. A Lei no 14.309/2022 foi publicada no dia 9 de março de 2023 no Diário Oficial da União e a assembleia geral extraordinária foi realizada entre os dias 28 de setembro de 2021 e 1o de outubro de 2021.
4. A Lei no 14.309/2022 foi publicada no dia 9 de março de 2023 no Diário Oficial da União e a assembleia geral extraordinária foi realizada entre os dias 28 de setembro de 2021 e 1o de outubro de 2021. 4.1. Percebe-se que no momento da realização da assembleia extraordinária não havia previsão normativa que autorizasse a realização da "sessão permanente" aludida.
5.Constatada a inobservância da convenção em relação ao modo de convocação, devem ser consideradas inválidas as deliberações efetivadas na assembleia.
6. É dever dos condôminos o pagamento do montante relativo às despesas do condomínio, na proporção das suas frações ideais, de acordo com as regras legais aplicáveis ao caso. Em verdade, o valor do encargo do condomínio, calculado de modo proporcional à fração da área do respectivo imóvel, pode ser excepcionado, desde que por disposição expressa em contrário prevista na própria convenção do condomínio, nos termos do art. 1336, inc. I, do Código Civil.
7. A pretensão ao ressarcimento de valores eventualmente pagos em excesso, em relação às despesas condominiais, deve considerar o período em que o referido pagamento foi determinado por intermédio da assembleia realizada sem o cumprimento das respectivas determinações legais.
8. Recurso conhecido e desprovido.